Tribunal: STF
Processo: Pet 5143
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXCLUSIVA DO SUJEITO PRETENSAMENTE OFENDIDO. ILEGITIMIDADE, POR CONSEQUÊNCIA, DE PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO PODE ATUAR SEQUER COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DE SEUS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Diretório Nacional de Partido Político não ostenta legitimidade para formular o pedido de explicações a que se refere o art. 144 do Código Penal.



    2. A imputação do cometimento de lavagem de dinheiro a pessoa jurídica é crime impossível, por isso que incabível a presente ação, dada a impropriedade de seu objeto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.